Tribunal: STF
Processo: HC 203098
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ticiano Figueiredo de Oliveira e outros em favor de Coriolano Coutinho contra ato omissivo da Ministra Relatora do HC 633.507/PB do Superior Tribunal de Justiça.
    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, preso preventivamente em 9.12.2020 por descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, aguarda o julgamento do mérito do citado HC para decidir quanto à sua libertação desde 2.2.2021, quando os autos foram conclusos para julgamento. (p. 3)
    Alegam que, dos 16 corréus, o paciente é o único a permanecer encarcerado e que sua defesa não consegue obter acesso à íntegra dos autos da ação penal, junto ao TJPB. (p. 4)
    Aduzem ainda diversas razões quanto à ilegitimidade do decreto prisional e à necessidade de substituição pela domiciliar, já examinadas por esta relatoria no HC 195.801.
    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que se determine a imediata inclusão do HC 633.507/PB para julgamento na próxima sessão da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, ou a concessão da ordem de ofício para revogar a prisão preventiva, aplicar medida cautelar diversa da prisão ou substituí-la por domiciliar.
    Foram prestadas sucintas informações pelo Superior Tribunal de Justiça. (eDOC 20)
    Em consulta ao portal eletrônico desse Tribunal, constato que o HC 633.507/PB permanece na mesma situação.
    É o relatório.
    Decido.
    Nos autos do HC 195.801, referente ao mesmo writ do STJ, que não conheci pelo óbice da Súmula 691, analisei de ofício as teses defensivas que buscavam caracterizar a abusividade do decreto prisional ou o direito à prisão domiciliar, sem vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal, pelo quê não há necessidade de renovar seu exame.
    O prolongamento da constrição cautelar do paciente deve ser examinado pelo juízo prolator da decisão, na forma do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
    Quanto à negativa de prestação jurisdicional pelo decurso de seis meses com os autos conclusos para decisão pela relatora, embora o período exceda o prazo regimental do STJ, não destoa da duração média do curso dos processos nessa Corte, cronicamente sobrecarregada pelo volume de remédios heroicos oriundos de todo o território nacional. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas recomendo à Relatora do HC 633.507/PB que imprima celeridade ao seu julgamento. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente